Tribunal: TJMT
Processo: 1018767-86.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018767-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Assistência Judiciária Gratuita, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA ROSSI THOMAZ FERRARI - CPF: 245.964.638-08 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO OLIVEIRA SOUSA - CPF: 329.246.741-15 (AGRAVANTE), JOAO LUIS PINHEIRO DE SOUSA - CPF: 293.077.321-91 (AGRAVANTE), Diasa Comércio e Distribuição Ltda (AGRAVADO), OXIGENIO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DIASA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (AGRAVADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA A PARTIR DA LEI N. 11.232/2005 – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOGALADOM - EXISTÊNCIA DE VÍCIO (PARCIAL) DE VALIDADE NO ACORDO CELEBRADO ENTRE ÀS PARTES – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Lei n. 11.232/2005, a interposição de Embargos à Execução contra Cumprimento de Sentença constitui erro grosseiro e impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade, eis que a execução dos títulos não mais admite a defesa por meio de Embargos à Execução, seguindo-se, então, o rito do artigo 475-J e L do CPC/1973, equivalentes aos artigos 523 e parágrafos e 525, § 1º e demais incisos, do NCPC.

“(...) A jurisprudência pátria pacificou entendimento segundo o qual é impossível a aplicação do Princípio da Fungibilidade quando se tratar de erro grosseiro. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.15.213175-1/001,0077905-88.2016.8.13.0000 (1) – Relatora: Desa. Mariza Porto – julgado em 12/5/2016)

Sendo inconsistente de fundamentação jurídica do presente recurso, deve ser mantida a determinação constante na decisão agravada, devido o aventado vício (parcial) de validade no acordo celebrado entre às partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA CONCEICAO OLIVEIRA SOUSA e JOAO LUIS PINHEIRO DE SOUSA
, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença interposta nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0005096-55.2010.8.11.0004 Cód. 100093, não conheceu dos Embargos à Execução, pois se trata de meio inadequado para as alegações aventadas; bem como, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para os executados apresentarem bem imóvel similar para ser transmitido à autora e efetuarem o pagamento da dívida decorrente do descumprimento do acordo, conforme trazido nos cálculos da parte autora. Fica a parte autora advertida que, na hipótese de não amortizar sua dívida, serão adotadas medidas constritivas de forma imediata para o fim de solver a obrigação de pagar quantia, bem como meios para a efetivação do resultado prático equivalente, sem embargos de eventual conversão em perdas e danos.”. (id. 178699680)

Sustentam os agravantes que, ‘trata-se de processo em que o agravado busca forçosamente o cumprimento de acordo que acredita pendente de cumprimento; as partes tinham crédito a resolver e que foi solucionado por acordo consistente na entrega da posse de um imóvel, bem como pagamento parcelado de valores, ambos devidamente cumpridos; veio posteriormente o pretenso credor apresentar aos agravantes custos da coisa recebida sem que haja justificativa ou título que o sustente.’.

Aduzem que ‘a matéria apreciada na impugnação em questão é a mesma que seria apreciada na peça esperada em juízo de primeiro grau com a nomenclatura de impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo extrapoladas as matérias pretendidas de apreciação’.

Argumentam que: a peça que pretendem ver apreciada se encaixa perfeitamente dentro do direito constitucional de exceção pela impugnação, não havendo lógica na recusa do juízo em apreciar a situação que lhe fora posta, negando o direito de acesso a jurisdição, principalmente quando se trata da matéria protegida pela ordem pública consubstanciada no interesse processual em ver a máquina judicial movimentada mesmo diante de título executivo exaurido pelo pagamento.’.

Requerem tendo em vista o inquestionável direito dos agravantes em ver apreciados os argumentos apresentados em sua defesa e levando-se em consideração que o artigo 277 do Código de Processo Civil/2.015, seja determinado que o juiz considere válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar finalidade, requer seja provido o presente recurso, com a reforma da decisão agravada, determinando, inclusive de maneira liminar, seja recebida a peça impugnatória apresentada em resistência ao cumprimento de sentença nos autos 5096-55.2010.811.0004 para que o juízo de primeiro grau lhe aprecie o mérito.

A liminar foi indeferida. (id. 179417680)

Diante da petição apresentadas pelos agravantes ao (id. 182055230); DEFIRO a concessão de gratuidade recursal.

Contrarrazões. (id. 182998686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA CONCEICAO OLIVEIRA SOUSA e JOAO LUIS PINHEIRO DE SOUSA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença interposta nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0005096-55.2010.8.11.0004 Cód. 100093, não conheceu dos Embargos à Execução, pois se trata de meio inadequado para as alegações aventadas; bem como, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para os executados apresentarem bem imóvel similar para ser transmitido à autora e efetuarem o pagamento da dívida decorrente do descumprimento do acordo, conforme trazido nos cálculos da parte autora. Fica a parte autora advertida que, na hipótese de não amortizar sua dívida, serão adotadas medidas constritivas de forma imediata para o fim de solver a obrigação de pagar quantia, bem como meios para a efetivação do resultado prático equivalente, sem embargos de eventual conversão em perdas e danos.”. (id. 178699680)

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.
Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

Vê-se que não há elementos probatórios que indiquem a ilegalidade
aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, na qual ratifico-a, transcrevo:

“(...)Apresentado requerimento de cumprimento de sentença na forma do artigo 524 do CPC, é bem verdade que a parte executada possui o prazo de 15 (quinze) dias para a materialização de sua obrigação.

Decorrido este interstício temporal, terá igual prazo para apresentar impugnação, conforme dispõe o artigo 525, caput, do CPC.

Os Embargos à Execução, de forma distinta, são opostos no curso de execuções de títulos extrajudiciais e são distribuídos por dependência, em autos apartados (art. 914, § 1º, do CPC).

Realizada a indigitada distinção, é de certa forma evidente que a peça defensiva a ser apresentada neste processo é a impugnação trazida no artigo 525 do referido códex.

A despeito da parte executada se referir à sua peça como Embargos à Execução, poderia se examinar a possibilidade de fungibilidade entre a referida peça defensiva por força do erro na nomenclatura.

No entanto, em análise à sua peça processual, percebe-se que a parte executada se refere expressamente aos embargos do artigo 914 do CPC, o que denota a existência de erro grosseiro.

De igual sorte, o tribunal mato-grossense já decidiu pela existência de erro grosseiro a oposição de embargos à execução em cumprimento de sentença, sendo importante a transcrição dos seguintes julgados:

“É cediço que a forma de defesa do Executado em relação ao cumprimento de sentença é a via de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme dispõe o artigo 525 do CPC/15. Na hipótese, consoante relatado, ao invés da impugnação, o Executado opôs Embargos nos próprios autos, o que demonstra erro grosseiro ao manejar a defesa com natureza jurídica e requisitos próprios, tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. (TJ-MT, AI nº 1004610-16.2020.8.11.0000, rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento: 01/07/2020, DJe: 03/07/2020).”.

(...)

Com tais ideias, percebe-se que o Diploma Processual Civil dispõe expressamente da peça adequada para a impugnação à execução, razão pela qual o manejo dos embargos figura erro grosseiro, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade para o seu conhecimento, como se Impugnação ao Cumprimento da Sentença fosse. Por tais razões, uma vez não observado o disposto no artigo 525, caput, do CPC, NÃO CONHEÇO dos Embargos à Execução, pois se trata de meio inadequado para as alegações aventadas.

(...)

III – Da obrigação de fazer e de pagar quantia certa

Apesar da não possibilidade do exame das teses aventadas pelos executados, conforme exposto alhures, haure-se da manifestação em apreço que os executados informaram não possuírem a escritura pública do imóvel. Nota-se também que asseveram que o bem é de propriedade, em tese, de terceiros, o que impossibilita o cumprimento da obrigação de fazer, em conformidade ao que foi avençado.

Nestes termos, extrai-se da cláusula “2.1”, por meio das expressões “entrega de um imóvel” e “imóvel ser transferido em nome da Exequente”, que para a materialização desta obrigação, deveria os executados serem os proprietários do imóvel. Afinal, como iria ser realizada a transferência do bem para o “nome da exequente”, sem a titularidade do bem pertencerem aos executados?

No fundo, não há dúvidas que, uma vez que os contratantes são obrigados a guardar os princípios da boa-fé (art. 422 do CC), a obrigação não se referia à mera “posse” ou “detenção” do imóvel, mas sim a transmissão de propriedade. Além do mais, não há referência do mencionado acordo acerca da propriedade pertencer à terceiro, o que pode ser interpretado como reserva mental que a parte exequente desconhecia (art. 110 do CC).

De mais a mais, percebe-se a existência de vício (parcial) de validade no acordo celebrado entre às partes, porquanto refere-se a objeto, em tese, não pertencente ao requerente (art. 104, inciso II, do CC).

Por tais razões, prezando pelo princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para os executados apresentarem bem imóvel similar para ser transmitido à autora e efetuarem o pagamento da dívida decorrente do descumprimento do acordo, conforme trazido nos cálculos da parte autora. Fica a parte autora advertida que, na hipótese de não amortizar sua dívida, serão adotadas medidas constritivas de forma imediata para o fim de solver a obrigação de pagar quantia, bem como meios para a efetivação do resultado prático equivalente, sem embargos de eventual conversão em perdas e danos.”. (id. 178699680)

No caso, houve a necessidade, e urgência, na decisão do juízo
a quo,
pois claramente demonstrada existência de descumprimento de um acordo, bem como suposta má fé dos Agravantes ao prometerem a entrega de um imóvel que não lhes pertencia.

Assim, insta destacar que a decisão interlocutória que determinou que no prazo de 15 (quinze) dias os executados, ora Agravantes apresentassem bem imóvel similar para ser transmitido a ora Agravada, sob pena de medidas constritivas de forma imediata, fundamenta-se no princípio da boa-fé conforme artigo 422 do Código Civil.

Ademais, nota-se dos autos em uma análise superficial que, em nenhum momento houve desconhecimento dos Agravantes acerca da obrigação da transferência em nome da Agravante, até porque estavam representados por advogado que com certeza explicou os termos do acordo aos mesmos.

Portanto, diante da existência de vício (parcial) de validade no acordo celebrado entre às partes, a decisão deve ser mantida.

Da Apresentação Equivocada de Embargos á Execução.

Inconformados com o pedido de cumprimento de sentença, os Agravantes apresentaram ‘’Embargos à Execução’’ no lugar da Impugnação, justificando o equívoco com os seguintes argumentos:

‘’(...) A matéria apreciada na impugnação em questão é a mesma que seria apreciada na peça esperada me juízo de primeiro grau com a nomenclatura de impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo extrapoladas as matérias pretendidas de apreciação.”

Pois bem
. Após a análise, tem-se que, efetivamente, a partir da Lei n. 11.232/2005, a interposição de Embargos à Execução contra Cumprimento de Sentença constitui erro grosseiro e impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade, eis que a execução dos títulos não mais admite a defesa por meio de Embargos à Execução, seguindo-se, então, o rito do artigo 475-J e L do CPC/1973, equivalentes aos artigos 523 e parágrafos e 525, § 1º e demais incisos, do NCPC.

Nesse sentido, trago jurisprudência dos Tribunais Pátrios, e, inclusive, recentes julgados deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IRRESIGNAÇÃO - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – FUNGIBILIDADE - - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO. 1. Ao mostrar inconformismo contra o cumprimento de sentença deve a parte oferecer a devida impugnação ao cumprimento de sentença, e não embargos à execução. 2. A jurisprudência pátria pacificou entendimento segundo o qual é impossível a aplicação do Princípio da Fungibilidade quando se tratar de erro grosseiro. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.15.213175-1/001

0077905-88.2016.8.13.0000 (1) – Relatora: Desa. Mariza Porto – julgado em 12/5/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE CANOAS.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRÍNCIPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RITOS PROCESSUAIS DISTINTOS. ART. 535 DO CPC DE 2015. O cumprimento de sentença reclama a impugnação nos próprios autos, a evidenciar o descabimento da oposição dos embargos do devedor e o recebimento como impugnação, especialmente depois de intimado para a defesa na forma do art. 535 do CPC de 2015, bem como da diversidade dos ritos processuais, a evidenciar a impossibilidade de aplicação da fungibilidade, em razão do erro grosseiro. Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento Nº 70071095442, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Eduardo Delgado, Julgado em 15/12/2016)

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AFASTADA A POSSIBILIDADE DE

INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBLIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA, A ENSEJAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM ÂMBITO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Com sistemática introduzida pela Lei 11.232/2005 e mantida com a edição do CPC-2015, a via apropriada para o exercício da defesa no âmbito do cumprimento de sentença

é a

impugnação, o que afasta a possibilidade do uso dos embargos, caracterizando falta de interesse processual. Inviável invocar o princípio da fungibilidade ante a ausência de dúvida objetiva e caracterização de erro grosseiro. 2. Por força da incidência do artigo 85, § 11, do CPC-2015, eleva-se o valor da verba honorária a 15% do valor atualizado da causa.” (TJ-SP Apelação Cível n. 1043458-85.2016.8.26.0100 – Relator: Des. Antonio Rigolin – julgado em 02/5/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR – VIA INADEQUADA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - ERRO GROSSEIRO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO SE AFIGURA COMO ATITUDE TEMERÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A lei é expressa quanto ao procedimento correto a ser adotado em fase do cumprimento de sentença (art. 525 do NCPC). Assim, no caso, independentemente de a defesa ter sido, ou não, apresentada tempestivamente, certo é que a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, de modo que o incidente deve ser rejeitado liminarmente, porquanto inaplicável o princípio da fungibilidade. 2. No que diz respeito ao pedido do Apelado para que o Apelante seja condenado ao pagamento da multa do § 2º, do art. 77, do NCPC, por entender ser o recurso procrastinatório, tenho que tal pleito não deve prosperar, pois, não se vislumbra atitude temerária do Apelante que pudesse justificar a sua condenação ao pagamento da referida penalidade, uma vez que, a meu sentir, agiu nos limites dos direitos de ação e defesa.” (Ap 16494/2017, Relatora; DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - ACÓRDÃO REFORMADO - EMBARGOS PROVIDOS.

Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, a execução de títulos judiciais não mais comporta defesa do executado por intermédio de embargos à execução, devendo seguir o rito dos arts. 475-J e L do CPC, consistindo erro grosseiro o manejo dos embargos.” (ED 161455/2014, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 08/07/2015)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024